Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-38.2018.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000252-38.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SÚMULA 392/STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, apenas para afastar a nulidade da CDA nº 60/2017 e determinar o prosseguimento dos embargos à execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de substituição ou correção da CDA, nos termos da Súmula 392 do STJ, e se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC/2015, visam sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de fundamentos rejeitados.

4.
O acórdão embargado afastou a nulidade da CDA com base na suficiência de seus elementos essenciais, nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2.º, §
5.º, da Lei nº 6.830/1980, reconhecendo a inexistência de prejuízo à ampla defesa, o que torna desnecessária a análise sobre sua substituição ou correção
.

5.
A ausência de menção expressa à Súmula 392 do STJ não configura omissão, pois a matéria foi examinada de forma fundamentada, o que atende ao requisito do prequestionamento implícito
.

6. Quanto ao prequestionamento, a análise fundamentada da controvérsia supre a exigência, ainda que ausente a menção expressa aos dispositivos legais suscitados, conforme entendimento pacífico na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração
não acolhidos
.

Tese de julgamento
:

“1

A análise da higidez da Certidão de Dívida Ativa e o afastamento de sua nulidade pela presença dos elementos essenciais e inexistência de prejuízo à defesa suprem a necessidade de manifestação sobre eventual substituição do título
.

2.
O prequestionamento se satisfaz com a análise fundamentada da matéria, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 489; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap
Cível nº 1005009-29.2022.8.11.0015, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.07.2025, DJE 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por AMERICANAS S.A. Em Recuperação Judicial
contra o acórdão proferido que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pelo Município de Lucas do Rio Verde, apenas para afastar a nulidade da CDA n.º 60/2017, determinando o prosseguimento dos embargos à execução
.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado quanto à ausência de manifestação expressa sobre a possibilidade de substituição ou correção da CDA até a prolação da sentença, conforme autorizado pela Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça
.

Requer o acolhimento dos
embargos de declaração
para que se manifeste expressamente o acórdão sobre essa questão, inclusive para fins de prequestionamento
(id.
292332377
)
.

Devidamente intimado, o ente municipal deixou de apresentar contrarrazões aos embargos de declaração

(id.
297001369
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. Contudo, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já analisadas e afastadas pelo órgão julgador
.

A insurgência recursal diz respeito à alegada omissão do acórdão quanto à análise da possibilidade de substituição ou correção da CDA, com fundamento na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça
.

No entanto, constata-se que o colegiado afastou a nulidade da CDA n.º 60/2017 à luz do princípio da instrumentalidade das formas, reconhecendo que as falhas ali apontadas não acarretaram prejuízo à ampla defesa e que os elementos essenciais do título estavam presentes, com base no art. 202 do CTN e no art. 2.º, § 5.º, da Lei n.º 6.830/1980
.

Portanto, ainda que não haja menção expressa à Súmula 392 do STJ, a questão relativa à higidez formal do título foi devidamente examinada, com base na suficiência dos elementos constantes da CDA e na inexistência de prejuízo ao exercício da ampla defesa.

Diante disso, restou afastada a nulidade do título executivo, o que, por consequência lógica, esvazia a necessidade de análise sobre sua eventual substituição, não se verificando qualquer omissão no acórdão embargado
.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento dos dispositivos legais suscitados nos embargos, ressalto que, tendo a matéria sido efetivamente enfrentada, ainda que sem a transcrição literal dos dispositivos legais, resta atendido o requisito do prequestionamento implícito
.
Nesse sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. VALIDADE DE LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA JUDICIAL PREVALECENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AFASTADA. FINALIDADE INFRINGENTE NÃO ADMITIDA. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
O prequestionamento se satisfaz com a análise fundamentada da matéria, dispensando-se a menção expressa a dispositivos legais."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022, 278, 381 a 383; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; TJMT, ED 4088/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos; STJ, Súmula 98. (TJ-MT 1005009-29.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025) (destaquei)

Face ao exposto,
REJEIT
O

os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025